Tribunal: TJES
Processo: 5033609-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2024-08-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033609-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: VITORIA OLIMPIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033609-76.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDA: VITÓRIA OLIMPIA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por VITÓRIA OLIMPIA DOS SANTOS em face do IPVV na qual a requerente objetiva concessão de pensão por morte e declaração de inexistência de débito. Afirma que manteve vínculo de união estável com PEDRO JOSÉ DE SOUZA, durante o lapso de 12 (doze) anos que antecederam sua morte, em 12/10/2020. Aduz, que na data do óbito, Pedro já era aposentado pelo IPVV, razão pela qual a parte autora continuou recebendo, de boa-fé, o benefício da aposentadoria por alguns meses, na qualidade de sua companheira, embora a certidão de óbito fora devidamente lavrada em 12/10/2020 e expedida em 13/10/2020.

Alegou que é analfabeta, sabendo apenas escrever seu próprio nome, e por desconhecimento continuou recebendo os valores concernentes da aposentadoria de seu companheiro, imaginando que este seriam pagos a ela de forma automática pela requerida.

Narra que os valores deixaram de ser pagos em 01/2022, sendo solicitado seu comparecimento pessoal no IPVV no dia 22/08/2022 (id. 8813865). Em 23/08/2022, compareceu a autarquia, oportunidade em que lhe foi entregue termo de confissão de dívida (id. 8813865) no qual prevê a restituição do valor de R$14.289,86 (quatorze mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Em 07/02/2023, a requerente pleiteou a pensão por morte, através do processo administrativo nº 10.744/23.

O juízo sentenciante, após oitiva de testemunhas e análise da documentação carreada aos autos, reconheceu a existência de união estável entre a requerente e Pedro José de Souza, determinando a concessão da pensão por morte a requerente desde a data do requerimento administrativo (07/02/2023). Em relação aos valores recebidos pela requerente, após o óbito do seu companheiro até 01/2022, entendeu que não restou comprovada a má-fé da requerente, ressaltando que a má-fé deve ser provada, enquanto a boa-fé é presumida, assim, declarou a inexigibilidade do débito.

O recorrente, insurge-se contra a declaração de inexigibilidade do débito, refutando a presunção de boa-fé.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a má-fé deve ser provada, ônus que caberia ao recorrente e do qual este não se desincumbiu. Ademais, as provas dos autos corroboram as alegações da parte recorrida no sentido de que está é pessoa com pouca instrução e que acreditava que o benefício seria direcionado a ela de forma automática.

Destaca-se que, notificada, em 22/08/2022, a comparecer a autarquia, assim o fez no dia seguinte, 23/08/2022. Desse modo, entendo que se presume a boa-fé da recorrida no recebimento dos valores, os quais possuem caráter alimentar e, presumida a boa-fé, são irrepetíveis.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor do proveito econômico indireto obtido pela parte vencedora, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 c/c art. 85, § 2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)